Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-84.2026.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-84.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DA SILVA

APELADO: BINCOB SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÚLTIPLAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentado e beneficiário do INSS contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, ajuizada contra empresa de administração de programas de fidelidade, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, caput e parágrafo único, do CPC, por ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa e de esclarecimentos sobre múltiplas demandas. A parte autora alegou sofrer descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, sem contratação válida ou autorização expressa, no valor total de R$ 1.011,43, e requereu a cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. No recurso, sustentou a afronta aos princípios da primazia da resolução do mérito, da duração razoável do processo e da inafastabilidade da jurisdição, bem como a existência de tentativa administrativa perante o PROCON e a autonomia das demandas ajuizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a existência de múltiplas demandas, sem indicação concreta de litigância predatória ou fraude procedimental, justifica a exigência excepcional de demonstração do interesse de agir e o encerramento prematuro do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à demanda, pois a controvérsia envolve descontos vinculados a serviço prestado ao consumidor, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui, por si só, condição legal para o ajuizamento da ação, pois inexiste previsão normativa que imponha o exaurimento da via administrativa como requisito de acesso ao Poder Judiciário.

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição e impede que lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação judicial por exigências extralegais, salvo hipóteses expressamente previstas na Constituição.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não cria requisito de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo em demandas propostas por pessoas hipossuficientes e relativas a verbas de natureza alimentar.

O Tema 1198 do STJ admite que o magistrado
exija a demonstração do interesse de agir diante de indícios objetivos de litigância predatória, mas essa providência é excepcional e exige fundamentação concreta, individualizada e compatível com as peculiaridades do caso
.

A sentença não indica elementos concretos de lide predatória, fraude procedimental ou irregularidade específica, limitando-se a presunções genéricas sobre a ausência de tentativa administrativa e a existência de múltiplas demandas.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem fundamentação individualizada e sem exigências objetivas, claras e proporcionais, viola o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição e a boa-fé objetiva processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa não autoriza o indeferimento da petição inicial quando inexistem previsão legal específica e indícios concretos de litigância predatória. 2. A Recomendação CNJ nº 159/2024 tem natureza orientativa e não institui requisito de admissibilidade processual. 3. O Tema 1198 do STJ permite a exigência excepcional de demonstração do interesse de agir apenas diante de elementos objetivos e mediante fundamentação individualizada. 4. A existência de múltiplas demandas não justifica, por presunção genérica, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, caput e parágrafo único, 485, I, e 1.026, § 2º; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1198; STF, RE nº 1236832/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.02.2022, pub. 25.02.2022; TJMA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800541-84.2026.8.14.0046

APELANTE: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

APELADO: BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
.

Narra a parte autora, na petição inicial, ser aposentado e beneficiário do INSS, sustentando que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de tarifas vinculadas à empresa requerida, sem contratação válida ou autorização expressa, alegando que os descontos totalizariam a quantia de R$ 1.011,43. Requereu, ao final, a cessação dos descontos, repetição do indébito em dobro e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de piso proferiu despacho (ID 35673759) determinando a emenda da inicial, a fim de comprovar eventual tentativa de resolução administrativa da controvérsia, justificar a existência de múltiplas demandas relativas à mesma relação jurídica e esclarecer a origem das ações ajuizadas.

Sobreveio sentença (ID 35673760) extinguindo o feito sem resolução do mérito, vejamos:

“(...)

Conforme relatado, foi oportunizado prazo à parte autora para a emenda da petição inicial, a fim de comprovar eventual tentativa de resolução administrativa da controvérsia junto às partes rés, juntando os documentos pertinentes. Justifique, de forma fundamentada, a necessidade de manutenção das diversas ações que versam sobre a mesma relação jurídica ou conta bancária, para fins de análise do interesse processual. Esclareça a origem das demandas ajuizadas, indicando se decorrem de uma mesma relação jurídica ou contexto fático. Informe as razões para o ajuizamento de ações autônomas, em detrimento da cumulação de pedidos. Declare a eventual existência de outras ações semelhantes ajuizadas perante este ou outros juízos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda a inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação retro mencionada, deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts. 319 e 320 do NCPC.

Neste sentido, diz o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial, nos moldes determinados no despacho.

Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Ritos.

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 35673761), sustentando, em síntese: (i) que a extinção do processo sem resolução do mérito afronta os princípios da primazia da resolução do mérito e da duração razoável do processo; (ii) que houve tentativa de solução administrativa, conforme e-mail encaminhado ao PROCON em 23/03/2026; (iii) que a ausência de resposta do órgão administrativo não pode inviabilizar o acesso ao Judiciário; (iv) que as diversas demandas ajuizadas decorrem de relações jurídicas distintas, envolvendo cobranças diversas, inexistindo litispendência; (v) que os documentos posteriormente juntados supririam as informações solicitadas pelo Juízo; e pugnou pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito e citação da parte ré.

Conforme certidão de id 35673764, não houve angularização da relação processual, razão pela qual a parte requerida não foi intimada para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de alegada ausência de solução administrativa do conflito e a existência de múltiplas demandas.

O juízo sentenciante considerou que a parte autora poderia ter tentado resolver administrativamente o litígio, ao invés de ajuizar a ação. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Nesse contexto, impende destacar que a exigência de exaurimento da via administrativa como condição para a propositura de ação judicial encontra óbice na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual, em seu artigo 5º, inciso XXXV, estatui de forma categórica que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Trata-se do consagrado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que assegura a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de submeter ao Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, sem que haja necessidade de prévia provocação da esfera administrativa, salvo quando expressamente exigido por norma constitucional, o que não se verifica na espécie.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou com firmeza nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O esgotamento da via administrativa não pode impedir que o interessado solicite a prestação de tutela jurisdicional, porquanto esta é uma garantia constitucional
(artigo 5º, XXXV, da CF). (...) (STF - RE: 1236832 MS 0802861-80.2018.8.12 .0002, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 25/02/2022)

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário.

Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026